Tribunal: TJES
Processo: 0019903-91.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019903-91.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO TRAVAGLIA AMBROZIO e outros

APELADO: ROSIANN MARTINS DOS SANTOS MAMERI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DA POSSE DO AUTOR APENAS SOBRE A ÁREA ORIGINÁRIA DE 240M2. ESBULHO DEMONSTRADO NESSA EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À PRETENDIDA AMPLIAÇÃO DA ÁREA PARA 500M2 E QUANTO AO ALEGADO DIREITO DE ACESSO À NOVA VIA. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO APENAS SOBRE A FRAÇÃO EFETIVAMENTE COMPROVADA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE NA EXTENSÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A petição inicial não é inepta quando expõe de forma inteligível os fatos, a causa de pedir e os pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC;

2. É parte legítima para figurar no polo passivo a demandada a quem são imputados os atos de turbação e esbulho narrados na inicial, por força da teoria da asserção;

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que sem êxito, os fundamentos centrais da sentença, nem inovação recursal apta ao não conhecimento quando os argumentos se inserem no contexto fático-jurídico já deduzido em primeiro grau;

4. Mantém-se a gratuidade da justiça deferida à recorrente, ausente prova idônea bastante para infirmar, de plano, a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, inviabilizando-se a deserção;

5. Em ação possessória, a tutela há de observar a prova concreta da posse, do esbulho e da respectiva extensão material, nos termos do art. 1.210 do CC e do art. 561 do CPC;

6. Comprovada a posse do autor apenas sobre a área de 240m2 efetivamente adquirida, e não sobre a área excedente controvertida, impõe-se a manutenção da sentença que limitou a reintegração a essa fração e resguardou a posse da ré sobre a diferença de metragem;
7. Recursos desprovidos.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Bruno Traváglia Ambrózio e por Roseann Martins dos Santos Mameri contra a sentença de ID
10261368
, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID
10261374
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Bruno Traváglia Ambrózio em face de Roseann Martins dos Santos Mameri, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reintegrar o autor apenas na posse da fração de 240m2 do imóvel descrito na inicial e, acolhendo parcialmente o pedido contraposto, reconhecer a posse da requerida sobre a diferença entre a área efetiva do terreno e a parcela pertencente ao autor, condenando ambos, na proporção de 82% em desfavor do autor e o remanescente, da requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID
10261371
), a apelante Roeann Martins dos Santos Mameri sustenta, em síntese, que (a) a petição inicial seria inepta; (b) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo; (c) o autor não comprovou aquisição válida do imóvel, tampouco posse anterior apta a amparar a tutela possessória; (d) a retirada do muro constituiu desforço imediato, nos termos do art. 1.210, § 1º, do CC; e (e) os pedidos contrapostos de permanência na posse, danos morais e litigância de má-fé deveriam ser acolhidos em maior extensão.

Por sua vez, nas razões recursais (ID
10261376
), Bruno Traváglia Ambrósio sustenta, em síntese, que (a) exerce posse sobre o lote n. 83 desde 2011; (b) a alteração fática do loteamento e a não abertura da rua originalmente projetada fizeram com que o imóvel passasse a abranger área superior à constante do recibo de compra e venda; (c) a construção do muro até a nova via não configurou invasão de área alheia, mas exercício legítimo de posse e de acesso ao imóvel; (d) a destruição do muro enseja indenização por danos materiais e morais; e (e) o pedido contraposto formulado pela requerida deve ser integralmente rejeitado.

Contrarrazões apresentadas por Roseann Martins dos Santos Mameri à apelação de Bruno, suscitando, preliminarmente, inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Bruno Traváglia Ambrózio ao recurso de Roseann, com suscitação de falta de dialeticidade recursal, inovação recursal, impugnação à gratuidade da justiça e pedido de deserção, pugnando, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inépcia da petição inicial suscitada por Roseann Martins dos Santos Mameri

A petição inicial descreveu os fatos constitutivos da pretensão possessória, indicou a causa de pedir, formulou pedidos certos e determinados e permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação de deficiência da prova da posse ou da aquisição do bem não se confunde com inépcia da exordial, mas constitui matéria de mérito. Inaplicável, portanto, qualquer das hipóteses do art. 330, § 1º, do CPC.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar ilegitimidade passiva suscitada por Roseann Martins dos Santos Mameri

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A inicial atribuiu à recorrente a prática dos atos concretos de oposição à posse do autor, especialmente a destruição do muro e o impedimento de acesso ao imóvel. Em demandas possessórias, a legitimidade passiva recai sobre quem é apontado como responsável pela turbação ou pelo esbulho, bastando, para tanto, a pertinência subjetiva aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar violação da dialeticidade recursal da apelação de Roseann, suscitada por Bruno Traváglia Ambrózio

As razões recursais de Roseann impugnam os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da posse do autor sobre a área de 240m2, à caracterização do esbulho nessa extensão e ao não acolhimento integral dos pedidos contrapostos. Há, portanto, observância suficiente ao art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de inovação recursal na apelação de Roseann, suscitada por Bruno Traváglia Ambrózio

A despeito dos questionamentos do suscitante, os argumentos desenvolvidos por Roseann guardam pertinência com a controvérsia já instaurada em primeiro grau, notadamente quanto à posse, à origem do imóvel, à licitude da retirada do muro e à extensão dos pedidos contrapostos. Eventual reforço argumentativo em sede recursal não se confunde, por si só, com inovação vedada.

Rejeito a preliminar.

Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado por Roseann, com pedido de deserção por insuficiência de preparo, suscitada por Bruno Traváglia Ambrózio

A insurgência igualmente não procede. A gratuidade da justiça já fora deferida na origem, e a impugnação deduzida em contrarrazões não veio acompanhada de prova robusta, inequívoca e bastante para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da recorrente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Inviável, assim, reconhecer a deserção do recurso.

Rejeito a impugnação. É como voto.

Preliminar de inovação recursal na apelação de Bruno, suscitada por Roseann Martins dos Santos Mameri

É certo que a servidão de passagem não integrou propriamente os pedidos formulados por Bruno em primeiro grau. Todavia, em que pese se constate tal circunstância, verifica-se que, instado a se manifestar, o autor desistiu dessa pretensão (ID 18578970).

Prejudico a preliminar. É como voto.

Mérito

Diante da correlação dos fundamentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor apenas na posse da fração de 240m2 do imóvel descrito na inicial, e acolher parcialmente o pedido contraposto para reconhecer a posse da requerida sobre a diferença entre a área efetiva do terreno e a parcela pertencente ao autor, e distribuir os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do CPC.

Em suas razões, a apelante Roeann Martins dos Santos Mameri sustenta, em síntese, que (a) o autor não comprovou aquisição válida do imóvel, tampouco posse anterior apta a amparar a tutela possessória; (b) a retirada do muro constituiu desforço imediato, nos termos do art. 1.210, § 1º, do CC; e (c) os pedidos contrapostos de permanência na posse, danos morais e litigância de má-fé deveriam ser acolhidos em maior extensão.

Por sua vez, Bruno Traváglia Ambrósio sustenta, em síntese, que (a) exerce posse sobre o lote n. 83 desde 2011; (b) a alteração fática do loteamento e a não abertura da rua originalmente projetada fizeram com que o imóvel passasse a abranger área superior à constante do recibo de compra e venda; (c) a construção do muro até a nova via não configurou invasão de área alheia, mas exercício legítimo de posse e de acesso ao imóvel; (d) a destruição do muro enseja indenização por danos materiais e morais; e (e) o pedido contraposto formulado pela requerida deve ser integralmente rejeitado.

A controvérsia possui natureza eminentemente possessória, de modo que a solução da lide deve observar os requisitos previstos no art. 1.210 do CC e no art. 561 do CPC, cabendo aferir, a partir da prova produzida, a existência da posse, a ocorrência do esbulho ou da turbação, a data do fato e a extensão material da proteção possessória postulada.

Nesse passo, os elementos dos autos evidenciam que Bruno comprovou a aquisição e o exercício de posse sobre o lote n. 83 na extensão originária de 240m2, conforme se extrai do recibo de compra e venda (pág. 25 do arquivo “00199039120208080011 VOL 001 PARTE 01”), que aponta exatamente essa metragem.

Os registros fotográficos e depoimentos (mídia digital) também demonstram que ele exercia os atos de posse sobre o imóvel, inclusive de manutenção e de construção no local.

Há, ainda, suporte probatório bastante para reconhecer que a ré se opôs a essa posse, inclusive com a derrubada do muro erguido pelo autor, razão pela qual subsiste a tutela possessória em favor dele.

Por outro lado, também não procede a insurgência de Bruno no ponto em que pretende o reconhecimento de posse sobre área aproximada de 500m2. A alteração fática do loteamento, decorrente da não abertura da rua no local inicialmente projetado e da abertura de via em ponto diverso, pode até ter gerado descompasso entre a planta originária e a configuração material atual da região; contudo, essa circunstância, por si só, não tem o efeito de ampliar automaticamente a posse do autor nem de lhe transferir a área excedente.

A tutela possessória não pode se fundar em mera projeção espacial decorrente de modificação urbanística, mas em prova concreta da posse exercida sobre a área litigiosa. E essa prova, nos autos, é segura apenas quanto aos 240m2 descritos no negócio jurídico apresentado.

A alegação de que o imóvel teria passado, de fato, a abranger 500m2 não veio acompanhada de demonstração técnica ou documental suficiente a autorizar o alargamento da proteção possessória. Ao contrário, a própria controvérsia revela cenário de incerteza sobre os limites físicos atuais dos lotes, o que impede concluir, com a segurança exigida, que toda a área cercada por Bruno integrava legitimamente sua posse. Em contexto assim, a solução juridicamente adequada é resguardar somente a faixa possessória efetivamente comprovada, evitando tanto o esvaziamento indevido do direito do autor quanto a expansão da tutela para terreno cuja posse não foi demonstrada de forma satisfatória.

Também não há fundamento para reforma quanto aos pedidos indenizatórios formulados por Bruno. A pretensão de ressarcimento por danos materiais está vinculada à premissa de que o muro demolido estava integralmente inserido em área de sua posse legítima. Como essa premissa não se confirmou senão quanto à fração originária de 240m2, não se estabelece, do modo pretendido pelo recorrente, a ilicitude necessária para impor à ré o dever de indenizar pela destruição da integralidade da construção. A reação de Roseann, ainda que não legitime supressão da posse do autor sobre a área comprovada, encontra respaldo defensivo quanto à porção excedente, sobre a qual Bruno não demonstrou posse juridicamente tutelável. Nessa perspectiva, não se configuram os pressupostos dos arts. 186 e 927 do CC para o acolhimento do pedido indenizatório material nos termos postulados.

No que toca aos danos morais, o conjunto probatório não evidencia ofensa concreta aos direitos da personalidade que extrapole o próprio dissenso possessório. O conflito retratado nos autos, embora evidentemente desagradável e gerador de transtornos, permaneceu circunscrito à disputa pela posse e pela delimitação da área do imóvel, sem prova idônea de abalo moral autônomo indenizável. O ordenamento não autoriza presumir dano moral em toda controvérsia patrimonial ou possessória, sendo indispensável demonstração de violação relevante à esfera íntima da parte, o que não se verificou.

A tese recursal de Bruno concernente ao acesso à nova rua igualmente não autoriza reforma do julgado. Ainda que a mudança da configuração urbana possa ter repercutido na forma de acesso ao lote, tal circunstância não basta para justificar, em ação possessória, a ampliação da área protegida. Ademais, a servidão de passagem não foi objeto dos pedidos formulados em primeiro grau e, instado a se manifestar, o próprio autor desistiu dessa pretensão, de sorte que a controvérsia recursal permanece restrita à posse e à sua extensão. Assim, o debate sobre eventual passagem não interfere na conclusão de que a posse comprovada limita-se à área originária de 240m2.

A apelação de Roseann, por sua vez, não comporta acolhimento quando pretende afastar por completo a procedência parcial do pedido inicial. A alegação de que Bruno não demonstrou posse ou de que jamais teria sofrido esbulho não se sustenta diante do conjunto probatório. A prova oral e documental confirma situação possessória anterior do autor sobre o lote n. 83, ao menos na metragem indicada no recibo, o que basta para caracterizar a proteção jurídica reclamada. A discussão dominial mais ampla invocada pela recorrente não tem aptidão para neutralizar a tutela possessória, pois, em sede de ação dessa natureza, a centralidade do exame recai sobre a posse de fato, e não sobre a definição plena da propriedade.

Também não procede a tentativa de Roseann de fazer prevalecer, em toda a extensão da controvérsia, a tese de desforço imediato prevista no art. 1.210, § 1º, do CC. Esse instituto não autoriza, indistintamente, a supressão da posse alheia quando já demonstrado que o autor exercia posse legítima sobre parte do imóvel. A autotutela possessória somente é admissível nos limites estritos da defesa da própria posse e da moderação dos meios empregados.

Por isso, ainda que se reconheça juridicidade à reação da recorrente quanto à área excedente não comprovadamente pertencente ao autor, não há como utilizá-la para excluir a proteção possessória deferida a Bruno sobre os 240m2 efetivamente demonstrados.

No mesmo sentido, não há razão para acolher os pedidos recursais de Roseann atinentes aos danos morais e à litigância de má-fé. O acervo fático não revela situação de ofensa extrapatrimonial indenizável em favor da ré, tampouco conduta dolosa do autor apta a enquadrá-lo nas hipóteses dos art. 80 e art. 81 do CPC.

A própria procedência parcial da demanda evidencia que Bruno não litigou dissociado de substrato fático mínimo, mas exerceu pretensão que se mostrou apenas parcialmente acolhível, o que é incompatível com a caracterização automática de má-fé processual.

Quanto ao pedido contraposto, a manutenção de sua procedência parcial é a solução que melhor se ajusta à prova dos autos. Se, de um lado, Bruno demonstrou posse sobre a área originária de 240m2, de outro, não comprovou a legitimidade possessória sobre a área excedente por ele cercada. Daí decorre, por consequência lógica, a preservação da posse de Roseann sobre a diferença entre a metragem efetivamente comprovada em favor do autor e a área maior por ele indevidamente pretendida. Essa solução impede enriquecimento possessório sem prova e acomoda, de forma proporcional, a realidade demonstrada no processo.

Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente, porque confere tutela ao autor na exata medida da posse que conseguiu demonstrar, rejeita pretensões indenizatórias desprovidas de suporte suficiente e, ao mesmo tempo, resguarda a posse da ré sobre a área excedente não abrangida pelo direito possessório do demandante. Trata-se de conclusão consentânea com os art. 1.196 e art. 1.210 do CC, bem como com os art. 556 e art. 561 do CPC.

Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.